Tribunal: TJSP
Processo: 1008726-26.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Usucapião. Extinção sem julgamento do mérito. Autora que deixou de juntar aos autos os documentos determinados pelo juízo, desatendendo ao comando judicial. Condição que não se equipara ao defensor público para fins de intimação da parte representada.Sentença mantida. Recurso improvido.